Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724125-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROSANE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Ocorre que, em que pese haja a indicação de requerimento de efeito suspensivo, da atenta leitura das razões recursais (ID 37516366), constata-se que a agravante não formulou pedido nesse sentido, tendo se limitado a deduzir pleito de provimento do agravo de instrumento. Assim, em atenção aos princípios da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, caso em que deverá formular adequadamente o pedido. No caso de entender que a questão possa aguardar o julgamento do agravo, fica dispensada a emenda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora